Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-24.2021.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002471-24.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA GARCIA DO PRADO - CPF: 595.095.701-68 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002471-24.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D ́Oeste/MT

Recorrente(s):

Marcia Cristina Garcia do Prado

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR).

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período
2016 a 2020,
cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida”.

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Em suas razões recursais, a Reclamante, ora Recorrente, visa a reforma da sentença no tocante a atualização monetárias e os juros de moral, para que sejam corrigidos tendo como base a época em que os depósitos de FGTS deveriam ter sido realizados.

No presente caso restou incontroverso que a parte Reclamante, ora Recorrente, celebrou vários contratos temporários de trabalho com o Requerido, que sofreram sucessivas renovações, para o cargo de professor na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, durante os anos de 2016 a 2020.

Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2º, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside no índice de correção monetária e juros a ser aplicado nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública de natureza judicial referente a servidores e empregados públicos.

Em relação à correção monetária e o juros de mora, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos o seguinte:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos, se sujeita à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente determinar que a correção monetária seja calculada pela variação do IPCA-E, a
partir da data em que deveria ter sido adimplido
. Mantenho os juros de mora fixado na sentença e a sua incidência desde a citação válida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022